Tribunal: TJES
Processo: 5008463-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008463-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSE DOMINGOS MAZOCCO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - O único pagamento realizado – e comprovado – pela Agravante refere-se ao montante principal, ou seja, a indenização por danos morais fixada pelo Tribunal de Justiça em grau recursal.

2- O Recorrido instruiu a sua petição inicial com os cálculos do montante devido, devidamente atualizados pelo site da Corregedoria Geral da Justiça, sendo de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença até a integral quitação do débito.

3 – Excesso de execução não comprovado.

4 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
JOSÉ DOMINGOS MAZOCCO,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões id. 3256860 sustenta a agravante, em breves linhas, que o Agravado está executando o montante de R$ 5.776,60 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), sendo R$ 1.056,51 (um mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) referente ao saldo remanescente das custas e R$ 4.720,09 (quatro mil, setecentos e vinte reais e nove centavos) referentes aos honorários.

Todavia, o valor correto seria de R$ 4.860,83 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), tendo em vista que, com relação aos honorários, o pagamento foi realizado de forma antecipada, gerando um excesso de R$ 915,77 (novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos).

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no Id n. 3334622.

Sem contrarrazões apesar de intimada.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que,

após analisar detidamente as razões recursais, entendo não assistir razão à Agravante.

E isso porque, ao compulsar os autos originários, constatei que o único pagamento realizado – e comprovado – pela Agravante refere-se ao montante principal, ou seja, a indenização por danos morais fixada pelo Tribunal de Justiça em grau recursal.

Na estreita via do Agravo de Instrumento, não verifiquei qualquer comprovação de pagamento dos honorários sucumbenciais – arbitrados em 15% do valor da causa - ou do ressarcimento das custas iniciais, de modo que subsiste uma diferença a ser adimplida.

Destaco, ainda, que o Recorrido instruiu a sua petição inicial com os cálculos do montante devido, devidamente atualizados pelo site da Corregedoria Geral da Justiça, sendo de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença até a integral quitação do débito.

Dessa forma, não há razões para modificar a decisão agravada, eis que não demonstrado qualquer excesso de execução.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora Débora Maria Ambos Correa.